Tribunal: STF
Processo: RE 1329554
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ATUAÇÃO EM REGIME CONCORRENCIAL. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 599.628-RG/DF (Tema 253 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros a seus acionistas. II O acórdão recorrido consignou, expressamente, que a agravante exerce suas atividades em regime de concorrência e que distribui lucros e dividendos aos quadros de acionistas e de servidores. III Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A divergência é suscitada com supedâneo nas ADPFs nºs 387, 437 e 524, oriundas do Plenário. Aponta, ainda, vários julgados da Primeira Turma e decisões monocráticas. 



    Pretende a embargante “ter o direito ao pagamento da condenação judicial no caso concreto através do rito do precatório, seguindo a precedência de inúmeros julgados que concederam o benefício a esta empresa pública, já que a mesma é prestadora de serviço público essencial, criada apenas com o intuito de realizar a gestão do sistema de trânsito e transporte do município de Porto Alegre”.



    Aduz, in verbis, que



    “não é novidade para este Supremo Tribunal a questão da aplicação da sistemática de pagamento prevista no art. 100 da CF à EPTC, empresa integralmente pública, de capital fechado, prestadora de serviço essencial e totalmente dependente da Administração Direta, inclusive estando dentro da Lei Orçamentária Anual do Município de Porto Alegre, como vastamente exposto no Recurso Extraordinário interposto. 



    (…)



    Em breve resumo, o case da ADPF 387 diz respeito à aplicação do Art. 100 da CF à Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI), empresa pública de capital público, e que possui a previsão de divisão de lucros em seu estatuto social. 



    (…)



     Como visto, diferentemente da solução adotada no julgamento do Recurso Extraordinário 1.329.554, o fato de constar divisão de lucros no estatuto social pouco importou para aplicação do art. 100 da CF à EMGERPI, prevalecendo a questão da prestação de serviço público em caráter não concorrencial, que a empresa não possui finalidade de lucro e a necessidade de respeito à Lei Orçamentária, sob pena de ofensa à independência dos poderes. 



    (…)



    No caso da ADPF 437 foi analisada a aplicação do Art. 100 da CF à Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE). 



    Mais uma vez houve divergência da análise ocorrida pela 2ª Turma no RE 1.329.554, visto que reiterou-se que apenas as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da CF, O QUE NÃO É O CASO DA EPTC.



    (…)



    No caso da ADPF 524 foi analisada a aplicação do regime de precatórios à Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (METRÔ-DF). 



    No caso, embora o importante serviço prestado pela empresa pública de transporte distrital, obviamente HÁ regime concorrencial com os demais meios de transporte. Reitera-se: a EPTC é empresa pública foi criada para gerenciar e fiscalizar o trânsito e transporte de Porto Alegre, sendo a única a prestar tal serviço. 



    No caso, MESMO CLARAMENTE HAVENDO CONCORRÊNCIA, sendo uma empresa pública com capital misto, e que realiza exploração de atividade econômica, o Plenário decidiu, por maioria, que o Metrô-DF deve ter suas condenações judiciais pagas através do art. 100 da CF ”.



    Requer o provimento dos presentes embargos, “de modo a fazer prevalecer o entendimento acolhido nos acórdãos paradigmas do Plenário e da 1ª Turma, sendo reformado o v. acórdão da 2ª Turma ora embargado.”.



    Entendendo encontrarem-se presentes os pressupostos de admissibilidade, o Ministro Ricardo Lewandowski admitiu os embargos de divergência. 



    Intimada, Laweg Engenharia Ltda ofertou contrarrazões, requerendo seja mantida a decisão da Segunda Turma. 



    É o relatório.



    Decido: 



    A irresignação merece prosperar. 



    Isso porque, nos acórdãos exarados nas ADPFs 387, 437 e 524, esta Corte reiterou o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas, desde que na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em observância aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes. 



    Confira-se as ementas:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF nº 387, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/10/17).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF nº 437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/10/20). 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. A mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo não é suficiente para caracterizar o intuito lucrativo da prestação de serviço. 3. O Metrô-DF é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, atividade desenvolvida em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, pelo que se aplica o entendimento da CORTE que submete a satisfação de seus débitos ao regime de precatórios (art. 100 da CF). 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedentes. 5. Medida cautelar referendada.” (ADPF nº 530 MC-Ref, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, Red. p/ acórdão Min Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/20).



    Com efeito, tendo em vista que a Empresa Publica de Transporte e Circulação S/A – EPTC – cuida-se de empresa pública que presta serviço público essencial de fiscalização do sistema de trânsito e transportes do Município de Porto Alegre, atuando em regime não concorrencial, entendo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em descompasso com a atual jurisprudência desta Suprema Corte.



    A par da orientação adotada, vide:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Suprema Corte, no entanto, possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, de natureza não concorrencial, estão sujeitas ao regime jurídico do precatório, para resguardar a continuidade e adequação de tais serviços. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl nº 46.878/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. No julgamento da ADPF 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 3. In casu, a agravante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e determinar que sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437.” (Rcl nº 41.420/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/9/20).



    Registro, ainda, julgados do STF em sede recursal, mediantes os quais se deu provimento ao recurso para, reformando o entendimento do Tribunal de origem, determinar a observância do regime de execução contra a Fazenda Pública previsto no art. 100 da CF/88 em condenações impostas à EPTC: RE nº 1.311.848/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/3/21; ARE nº 1.302.388/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/2/21; RE nº 1.237.302/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de20/720 e RE nº 1.248.820/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de3/3/20. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF e do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, acolho os embargos de divergência, dando-lhes provimento, para cassar o acórdão embargado, bem como a decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, e dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela Empresa Publica de Transporte e Circulação S/A, para determinar a submissão da condenação judicial da parte recorrente ao regime constitucional dos precatórios.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente